Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE INTEGRA A FACÇÃO CONHECIDA COMO “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

Paciente denunciado por infringir o artigo 2o, § 2o, da Lei de Organização Criminosa (Lei no 12.850/2013), por integrar a facção conhecida como “Primeiro Comando da Capital”, na condição de "geral dos gravatas", com prova do “batismo” e designação para função de comando. Registra antecedentes criminais.

Necessidade da preventiva para garantia da ordem pública.

Alongamento da instrução que se justifica, porque deriva das medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, inclusive recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e objeto de regulamentação por este Tribunal de Justiça, que repercutiram nos andamentos de todos os processos, inclusive no presente, principalmente quanto à realização de audiências com réus presos. Aí há força maior que justifica o prolongamento da instrução, sem afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Acresce que já foi encerrada a instrução processual, estando-se na fase de alegações finais. Incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Ordem denegada. Maioria.